Tribunal: TJDFT
Processo: 0719579-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM NA CHEGADA AO DESTINO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. LIMITAÇÃO AO ESTABELECIDO NAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de extravio definitivo de bagagem.
2. Em suas razões recursais, a parte autora alegou que a sentença não contemplou o pedido de ressarcimento pelos gastos decorrentes do extravio definitivo de sua bagagem que lhe fizeram despesas pela necessidade de comprar artigos de roupas novas para atender a seus compromissos acadêmicos e pessoais, com urgência, levando a requerente a extrapolar seu orçamento pessoal. Requereu a reforma parcial da sentença apenas para majorar a indenização por danos materiais para incluir o ressarcimento das despesas extraordinárias suportadas pela recorrente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas somente pela requerida GOL LINHAS AEREAS S.A (ID. 51891292).
4. Antes de analisar o mérito do recurso, é importante destacar que, em casos como o dos autos, de extravio definitivo de bagagem em voo internacional, será aplicada, prevalentemente sobre o CDC, a Convenção de Montreal, em razão do entendimento sedimentado pelo egrégio STF quando do julgamento em conjunto do Recurso Extraordinário no 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no 766.618.
5. Definida a questão e a inafastabilidade da subsunção do caso às normas do CDC, com observância da Convenção de Montreal apenas no que tange à limitação da indenização por dano material, constata-se que as partes não se controvertem acerca da efetividade do extravio definitivo da bagagem da autora no voo de ida.
6. Se infere dos documentos colacionados aos autos que a autora não tinha conhecimento de “quando” e “se” a bagagem seria restituída, o que efetivamente não acabou acontecendo. Assim, indenização a título de danos materiais, é medida que se impõe, haja vista que estão sintonizados ao contexto e à prova carreada ao feito. Com efeito, a autora juntou aos autos o “Relatório de Bagagem Extraviada”, demonstrando que, ao chegar em Sevilha/Espanha, comunicou à empresa aérea o extravio de suas malas (ID 51890352), bem como listou, na petição inicial, os itens adquiridos, apontando os valores correspondentes e juntando as notas fiscais demonstrativas da aquisição dos pertences (ID 39322774), somando o valor total de R$ 40.162,36.
7. A teor do disposto no art. 22.2 da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Decreto 5.910/2006), a indenização por dano material decorrente do extravio de bagagem está limitada a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro. Portanto, a condenação se deu no limite máximo do valor estabelecido pela referida Convenção.
8. Quanto ao dano moral, não houve pedido de reforma da sentença em relação a este ponto.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.